Tribunal: CARF
Processo: 10283.720465/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720465/2010-95
ACÓRDÃO
3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA- EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.803, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10283.720459/2010-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra não homologação de Declaração de
Compensação.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu o Despacho Decisório, por meio do
qual não homologou a aludida compensação, uma vez que o crédito pleiteado não apresentou a
liquidez e certeza necessárias para a realização do encontro de contas, segundo a legislação
correlata.
Na aludida Dcomp foi indicado pela contribuinte um crédito que corresponde ao
pagamento de Pis-Pasep/Cofins com incidência não-cumulativa, para extinguir débitos de PIS e
Cofins de anos anteriores.
Cientificada do despacho decisório, bem como da cobrança dos débitos declarados
no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade a qual foi julgada
improcedente.

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, pugnando pela reforma do
acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade dos créditos pleiteados, e por
consequência, a homologação das Declarações de Compensação a eles vinculadas.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-la.
I- DAS PRELIMINARES
1.1) Do princípio da verdade material e a juntada de provas a qualquer
tempo.
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela
juntada de documentos a qualquer tempo.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
3
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que
cerne a juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo
que, a admissão de juntada de provas se restringe ao momento da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade no
processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso dos autos.
Portanto, não assiste razão a Recorrente, por isso, rejeito a preliminar
arguida, e passo a analisar o mérito do presente recurso.
II- DO MÉRITO
Dada a não homologação da Declaração de Compensação no
09367.45201.051107.1.3.04-9032. A Delegacia da Receita Federal de
origem emitiu o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 354/11, em 28 de
junho de 2011, por meio do qual não homologou a aludida compensação,
uma vez que o crédito pleiteado não apresentou a liquidez e certeza
necessárias para a realização do encontro de contas, segundo a legislação
correlata.

Verificou-se
que
o
PER/Dcomp
no
09367.45201.051107.1.3.04-9032, objeto desta análise, foi selecionada
pela DRF/Manaus para auditoria manual, gerando o processo no
10283.720459/2010-38.

Nesse contexto, a Recorrente foi intimada por meio da
INTIMAÇÃO/SEORT/DRF/MNS No 102/2010, a apresentar a documentação
contábil que justificassem o crédito de R$ 11.446.540,08, demonstrado no
Dacon de janeiro de 2006, na linha 05 da ficha no 24 – Crédito de Aquisição
no mercado interno vinculado à receita tributada na mercado interno.

Em resposta à intimação expedida, explicou que os fatos referentes à
intimação no 102/2010, já foram objeto de esclarecimentos quando do
atendimento da Notificação EQMACO/DRF/MNS no 200/2008, juntando a
resposta enviada nessa ocasião.

Esclareceu também que “realizou trabalho interno de revisão
fiscal de PIS e COFINS não cumulativos e reapuração das respectivas bases
de cálculo (01/01/2003 a 31/12/2008), ocasião em que identificou créditos
listados na Lei e nas próprias Instruções Normativas da Receita Federal do
Brasil, os quais foram quantificados e imputados no DACON para utilização
futura. Assim a requerente ficou com saldo credor de PIS e COFINS, o qual
está sendo utilizado mensalmente (...). Em decorrência, a Requerente não
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
4
está gerando débitos de PIS e COFINS Não-Cumulativos, uma vez que possui
saldo credor. (...). Verifica-se, portanto, que o crédito apurado decorre do
trabalho de revisão fiscal de PIS e COFINS Não-Cumulativos e dos trabalhos
de reapuração das respectivas bases de cálculo, o que ocasionou a
apuração de créditos de PIS e COFINS Não-Cumulativos extemporâneos, nos
termos do exposto no documento anexo a presente.”

De outro lado, na referida notificação no 200/2008 expõe que
a origem dos créditos calculados a alíquotas diferenciadas informados no
Dacon decorrem de um trabalho interno de revisão fiscal de PIS e COFINS
não-cumulativos e reapuração da base de cálculo, com a identificação de
créditos listados na Lei que foram calculados e mencionados na linha 16 da
ficha 6 da Dacon.

Na seqüência o Seort encaminhou o presente processo, já
instruído com a resposta da requerente à intimação expedida, para o
Serviço de Fiscalização – Sefis para a realização de diligência “a fim de
apurar a fidedignidade das informações prestadas através das DCTFs
Retificadoras referentes ao ano-calendário de 2006”.

Após análise da documentação apresentada pela requerente,
o Sefis assim se manifestou na Informação Fiscal elaborada:

Dessa forma, o Seort da DRF/Manaus, emitiu o Despacho Decisório
Seort/DRF/MNS no 353, de 24 de junho de 2011, por meio do qual a
Dcomp aqui tratada não foi homologada com fundamento nas informações
levantadas pela Serviço de Fiscalização da DRF/Manaus, o qual analisou as
DCTF retificadoras em cotejo com os livros fiscais da requerente.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
5
Em sua defesa, alega a Recorrente que deixou de aproveitar diversos
créditos de PIS e de Cofins dos períodos de apuração de 2006, em diversos
períodos de apuração retroativos (fevereiro, abril, maio e junho de 2006),
originando assim créditos decorrentes de pagamento maior que o devido,
os quais foram utilizados nas compensações de débitos de Cofins vencidos
em 2000 e 2001.
Entretanto, após conferência do direito creditório pleiteado, a autoridade
fiscal indeferiu a homologação das Dcomp ante a constatação de
divergência na escrita contábil da Recorrente:
“ (i) havia divergência dos valores informados nas DCTF’s e nos
Dacon’s, a escrita contábil da pessoa jurídica diligenciada expressa
saldos a pagar mensais do PIS e da COFINS, no ano calendário de
2006, cujos dados foram retirados do livro razão, ao passo que as
declarações (Que, diga-se de passagem, são RETIFICADORAS) não há
saldos a pagar mensais; e que
(ii) o crédito pleiteado supostamente careceria de liquidez e certeza
necessárias para que as compensações pretendidas pela Requerente
fossem integralmente homologadas.”
Por sua vez, a Recorrente defende-se ao afirmar a apropriação
extemporânea dos créditos pode ocorrer no mês em que foi identificada
sua existência ou naquele em que foi efetivamente gerado, ressalvando-se
que, neste caso, a apuração do tributo e escrita fiscal devem ser refeitas.
Também afirma que optou pela apropriação retroativa dos créditos (o
aproveitamento dos créditos se deu no mês em que foram gerados) foram
providenciadas as retificações dos Dacon e das DCTF.
Como muito bem enfrentado pelo julgador de piso, para retratar a
apuração extemporânea dos créditos e a redução do valor das
contribuições para zero, a Recorrente procedeu às retificações dos Dacon e
DCTF dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2006.
Consultando-se o sistema de controle de declarações verificou-se que para
o mês de junho de 2006, a requerente apresentou, em 01/11/2007, DCTF
retificadora por meio do qual alterou o débito da Cofins de R$
2.383,091,30 para zero. Da mesma forma, o Dacon do período também foi
retificado, em 05/06/2008, para informar a Cofins do período igual a zero.
Cotejando-se o Dacon original com o demonstrativo retificador do período
em análise, ativo no sistema, verificou-se que a requerente procedeu à
alteração significativa (de zero para R$ 5.239.786,60) no valor informado
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
6
na linha 01 (saldo de crédito de meses anteriores) da ficha no 24 (Controle
de Utilização dos créditos do mês – Cofins regime não cumulativo).
Buscou-se então a origem do crédito informado na linha 01 da ficha 24 do
Dacon. Em consulta ao Dacon retificador no 0000100200703746205,
visualizou-se que, no mês de janeiro de 2006, a contribuinte informou
créditos calculados a alíquotas diferenciadas no montante de R$
11.381.604,97, na linha 16, da ficha 16A (Apuração dos créditos de Cofins –
Aquisições no mercado interno regime não-cumulativo).
Dessa forma, concluiu-se que o saldo de crédito de meses anteriores
informados nos Dacon de junho de 2006, é proveniente do crédito
calculado em janeiro de 2006, o qual não foi totalmente utilizado nesse
mês e cujo saldo foi sendo transferido pela requerente ao longo do ano de
2006.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da
contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base
de cálculo do crédito vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a
origem do direito creditório, por meio da DCTF e do Dacon retificadores, o
fato é que as alterações efetuadas nas declarações retificadoras
necessitam de comprovação de como se compôs a sua base de cálculo do
crédito, ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.806 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720465/2010-95
7

Fl. 757
DF CARF MF
Original